Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que “deferiu a produção de prova pericial determinou que os “honorários periciais serão rateados entre as partes na proporção de 50% para cada polo processual, conforme preconiza o art. 95, do CPC” (ID 73212418).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreria no vício da omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro ao pontuar que, “se a produção do exame técnico foi deferida de ofício pelo órgão julgador, é adequado o rateio dos honorários periciais entre ambas as partes, nos moldes do art. 95, caput, do CPC” (ID 73212423).
4. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações deduzidas pelas partes, mas apenas sobre aquelas indispensáveis ao adequado desate da matéria submetida a julgamento, o que ocorreu na espécie.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem a presença do vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.